Tribunal: STF
Processo: RE 423464
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-22
Data de publicação: 2007-05-22

Ementa:
EMENTA: TRIBUTO. IPTU. Imunidade. Reconhecimento. Entidades
   beneficentes e de assistência social. Imóveis alugados a
   terceiros. Destinação da renda obtida com o aluguel.  Ofensa
   indireta à Constituição. Reexame de fatos e provas. Súmula 279.
   Recurso extraordinário não conhecido. Agravo regimental não
   provido. Para a verificação da aplicação das verbas provenientes
   de locação de bens imóveis a terceiros nas atividades essenciais
   de entidade de assistência social, é imprescindível o reexame do
   conjunto fático-probatório, inadmissível em recurso
   extraordinário.